Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.030, II, DO CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICABILIDADE DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TR NO CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA A TÉCNICA DE DISTINGUISHING. EM REJULGAMENTO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária”.
2. Impositiva a regra posta no art. 927, III, do CPC, a qual submete juízes e tribunais à necessária observância dos acórdãos proferidos em julgamento de mérito de tema da repercussão geral em recursos extraordinário e especial repetitivos, outro caminho não há senão aplicar ao caso concreto a proposição firmada no julgamento do citado recurso paradigma, afinal a situação fático jurídica consubstanciada nos presentes autos encontra perfeito enquadramento na extensão de aplicabilidade do precedente ali estabelecido.
3. Caso em que os embargos de declaração foram opostos contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível em sede de agravo de instrumento, em que se reconheceu a aplicabilidade dos índices contratualmente previstos por cada parcela não paga (data da inadimplência) até o ajuizamento da ação, em contrariedade a julgados do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral. 3.1. Necessidade de rejulgamento da questão, em respeito ao decidido no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), para também ser aplicada, às parcelas inadimplidas até o ajuizamento da ação (data da inadimplência), a orientação do STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que estabeleceu, para cálculo da correção monetária, a aplicabilidade do IPCA-E e, para cômputo dos juros moratórios, a TR, conforme regra posta no art. 1o-F da Lei 9.494/97.
4. Elementos informativos e probatórios que não permitem aplicar à hipótese sub judice a técnica de distinguishing para afastar a aplicação ao caso concreto do precedente firmado pela Corte Suprema no Tema 1.170 do STF (RE1317982) em que definido não configurar violação à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária.
5. Em rejulgamento, embargos de declaração do executado conhecidos e parcialmente acolhidos para, com efeitos infringentes, em observância à tese julgada em repercussão geral sob o Tema 1.170/STF, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, reformar o Acórdão n. 1383673 (Id 30652918) e dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, a fim de garantir – durante todo o período de cálculo, que se estende desde a inadimplência contratual em dezembro/2009 – a aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária e da TR para cômputo dos juros moratórios.